Tribunal: TJSP
Processo: 2140427-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO Indeferimento de parte dos pedidos formulados na petição inicial e julgamento antecipado parcial do mérito - Insurgência do autor – Capitalização de juros - Possibilidade - É permitida a capitalização de juros nas cédulas de crédito bancário, nos termos do art. 28, §1o, I, da Lei no 10.931/2004 - Ainda que assim não fosse, a Medida Provisória no 2.170-36/2001

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO Indeferimento de parte dos pedidos formulados na petição inicial e julgamento antecipado parcial do mérito - Insurgência do autor – Capitalização de juros - Possibilidade - É permitida a capitalização de juros nas cédulas de crédito bancário, nos termos do art. 28, §1o, I, da Lei no 10.931/2004 - Ainda que assim não fosse, a Medida Provisória no 2.170-36/2001 continua em vigor em razão do disposto no artigo 2o da Emenda Constitucional no 32/2001 - Contrato firmado após a edição da referida medida provisória, com ajuste expresso em relação à capitalização de juros - Aplicação das súmulas no 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça – Abusividade da taxa de juros – Inocorrência - Ausência de impugnação específica em relação legalidade das tarifas previstas na avença - RECURSO NÃO PROVIDO, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638515
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2140427-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que
é agravante JOSÉ ANTONIO FARIAS ROCHA, é agravado BV FINANCEIRA
S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida, negaram-
lhe provimento. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto), MARINO
NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Agravo de Instrumento n.o 2140427-18.2020.8.26.0000 - Taubaté - Voto no 27.635
Voto no 27.635
Agravo de Instrumento no 2140427-18.2020.8.26.0000
Comarca: Taubaté - 3a Vara Cível
Agravante: José Antonio Farias Rocha
Agravado: Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
Juiz(a) de 1a Inst.: Marcia Rezende Barbosa de Oliveira
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO
Indeferimento de parte dos pedidos formulados na petição
inicial e julgamento antecipado parcial do mérito - Insurgência
do autor Capitalização de juros - Possibilidade - É permitida
a capitalização de juros nas cédulas de crédito bancário, nos
termos do art. 28, §1o, I, da Lei no 10.931/2004 - Ainda que
assim não fosse, a Medida Provisória no 2.170-36/2001
continua em vigor em razão do disposto no artigo 2o da
Emenda Constitucional no 32/2001 - Contrato firmado após a
edição da referida medida provisória, com ajuste expresso em
relação à capitalização de juros - Aplicação das súmulas no 539
e 541 do Superior Tribunal de Justiça Abusividade da taxa
de juros – Inocorrência - Ausência de impugnação específica
em relação legalidade das tarifas previstas na avença -
RECURSO NÃO PROVIDO, na parte conhecida.
Trata-se de agravo de instrumento tirado de decisão que,
em “ação declaratória de revisão de cláusula contratual”, ajuizada por JOSÉ
ANTONIO FARIAS ROCHA contra BV FINANCEIRA S.A, julgou liminarmente
improcedentes "os pedidos relativos à taxa e à capitalização de juros
remuneratórios (art. 332, incs. I e II, do CPC); (B) INDEFIRO a petição inicial
no que tange aos pedidos relacionados à tarifa de registro do contrato, com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Agravo de Instrumento n.o 2140427-18.2020.8.26.0000 - Taubaté - Voto no 27.635
demonstração da efetiva prestação do serviço, o que se confere pelo registro
da alienação no CRLV de fls. 27, à rubrica Cap. Parc Premiável e à cobrança
do seguro prestamista e do seguro Auto RCF (art. 330, inc. III e §1o, inc. I,
CPC);(C )ADMITO o processamento da ação tendo como objeto,
exclusivamente, a alegada abusividade na cobrança da tarifa de avaliação do
bem, que, em tese, autoriza a inversão do ônus da prova para a comprovação
da efetiva prestação dos serviços que a justificou" (fls. 69/70 dos autos de
origem).
Recorre o autor JOSÉ ANTONIO FARIAS ROCHA. Alega
a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à hipótese. Sustenta que
os juros contratuais devem ser limitados a 12% ao ano. Aduz a ilegalidade da
capitalização de juros e do método de amortização utilizado no contrato. Argui
que a taxa de juros remuneratórios supera a média de mercado. Insiste que a
instituição financeira cobrou tarifas ilegais. Busca a reforma da r. decisão para
que sejam julgados procedentes os pedidos relativos à revisão dos juros
remuneratórios, capitalização, tarifa de registro de contrato, cap. percela
premiável, seguro prestamista e seguro auto RCF (fls. 1/22).
Recurso recebido e remetido diretamente para julgamento
diante da não integração do réu à relação jurídico-processual.
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Cuida-se de "ação declaratória de revisão de cláusula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Agravo de Instrumento n.o 2140427-18.2020.8.26.0000 - Taubaté - Voto no 27.635
contratual", ajuizada por JOSÉ ANTONIO FARIAS ROCHA contra BV
FINANCEIRA S.A.
Depreende-se dos elementos coligidos aos autos que, o
autor, objetivando financiar a aquisição de um veículo, celebrou "Cédula de
Crédito Bancário" com o réu, por meio do qual o requerente se obrigou ao
pagamento de 48 parcelas de R$ 656,00 (fls. 25/26 dos autos de origem).
De saída, registre-se que o Código de Defesa do
Consumidor se aplica aos contratos bancários, haja vista o disposto na Súmula
297 do Superior Tribunal de Justiça: "O Código de Defesa do Consumidor é
aplicável às instituições financeiras". Todavia, o simples fato de haver contrato
de adesão não implica a nulidade das cláusulas nele estabelecidas.
Com efeito, a Medida Provisória no 1.963-17, de
30/03/2000, reeditada pela 2.170-36 de 24/08/2001, com vigência perenizada
pelo artigo 2o da Emenda Constitucional no 32, de 11/09/2001, dispõe que as
instituições financeiras estão autorizadas a praticar o anatocismo.
Preceitua o artigo 5o da Medida Provisória no 2.170-36:
"Nas operações realizadas pelas instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a
capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano".
Ademais,
o
Superior
Tribunal
de
Justiça
firmou
entendimento no sentido de que se admite a capitalização de juros, em
período inferior a um ano, nos contratos bancários celebrados após a edição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Agravo de Instrumento n.o 2140427-18.2020.8.26.0000 - Taubaté - Voto no 27.635
da Medida Provisória no 1.963-17, de 30/03/2000, desde que assim pactuado:
Nesse sentido é o teor da Súmula no 539 do STJ:
"É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a
partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como
MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"
(Súmula 539, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015,
DJe 15/06/2015).
Ainda que não se aplicasse a referida medida provisória, a
Lei no 10.931/2004 permite expressamente a pactuação de juros capitalizados
para a modalidade de contrato tratada nos autos:
"Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título
executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro,
certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja
pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou
nos extratos da conta corrente, elaborados conforme
previsto no § 2o.
§ 1o Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser
pactuados:
I - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os
critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade
de sua capitalização, bem como as despesas e os demais
encargos decorrentes da obrigação".
Nesse sentido, confira-se o entendimento desta 11a
Câmara de Direito Privado:
"EMBARGOS À EXECUÇÃO. Cédula de crédito
bancário. 1. Nas cédulas de crédito bancário, a Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Agravo de Instrumento n.o 2140427-18.2020.8.26.0000 - Taubaté - Voto no 27.635
10.931,
de
02.08.2004,
permite
expressamente
a
capitalização de juros, que no caso, além de tudo, foi
pactuada"
(Apelação
no
0001304-91.2010.8.26.0581,
Relator: Gilberto dos Santos, j. 08/08/2013).
Na hipótese, a análise dos autos revela que a contratação
de taxa de juros anual (24,13%) é superior ao duodécuplo da taxa mensal
(1,82%), o que é suficiente para autorizar cobrança de juros capitalizados (fl.
25).
Nesse sentido, confira-se o teor da súmula no 541 do
Superior Tribunal de Justiça:
"A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".
Ainda a esse respeito:
"Nos contratos bancários firmados após a edição
da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (31.3.2000), é
permitida
a
cobrança
de
juros
capitalizados
em
periodicidade mensal desde que expressamente pactuada,
o que ocorre quando a taxa anual de juros ultrapassa o
duodécuplo da taxa mensal" (EDcl no AREsp 250.069/PR,
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
18/12/2012, DJe 14/02/2013).
Igualmente, não assiste razão à autora quanto a alegação
de abusividade na taxa de juros pactuada. De fato, para o reconhecimento da
abusividade, incumbia à autora demonstrar que os juros destoavam
substancialmente da média cobrada por outras instituições financeiras no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Agravo de Instrumento n.o 2140427-18.2020.8.26.0000 - Taubaté - Voto no 27.635
mesmo período, fato inocorrente à espécie.

A propósito:
"Os juros remuneratórios são devidos à taxa
contratada; salvo se comprovado, 'in concreto', que são
abusivos,
assim
entendidos
aqueles
que
discrepem
significativamente da média de mercado" (AgRg no REsp
1032626/MS, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA
(Desembargador
Convocado
do
TJ/RS),
TERCEIRA
TURMA, julgado em 18/08/2009, DJe 02/09/2009).
"A alteração da taxa de juros remuneratórios
pactuada em mútuo bancário depende da demonstração
cabal de sua abusividade em relação à taxa média do
mercado" (EDcl no REsp 1005046/RS, Rel. Ministro João
Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 10/03/2009, DJe
23/03/2009).
"A circunstância de a taxa de juros remuneratórios
praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do
mercado não induz, por si só, a conclusão de abusividade,
consistindo a referida taxa em um referencial a ser
considerado, e não em um limite que deva ser
necessariamente observado pelas instituições financeiras"
(AgRg nos EDcl no Ag. 1322378/RN, rel. Min. RAUL
ARAÚJO, 4a T., DJE 1.8.2011, grifo nosso).
Não há, portanto, ilegalidade quanto à taxa de juros
pactuada entre as partes, que deve ser adotada pena de ofensa ao princípio
do "pacta sunt servanda".
A questão acerca do limite de 12% ao ano está superada.
O Supremo Tribunal Federal já havia estabelecido, pela Súmula 596, que "as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Agravo de Instrumento n.o 2140427-18.2020.8.26.0000 - Taubaté - Voto no 27.635
disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos
outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas
ou privadas que integram o Sistema Financeiro Nacional".
A Súmula 648 e a Súmula Vinculante 7 dispõem que "a
norma do § 3o do art. 192 da Constituição, revogada pela Emenda
Constitucional 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha
sua aplicabilidade condicionada à edição de lei complementar".
Portanto, a limitação da taxa de juros, prevista na Lei de
Usura, não tem aplicação às instituições do Sistema Financeiro Nacional.
No que tange ao sistema de amortização utilizado (Tabela
Price), não se vislumbra configuração de anatocismo, uma vez que se constitui
em método consagrado de financiamento ou empréstimo, com pagamento em
prestações periódicas e fixas, em que os juros são imputados com prioridade
sobre a amortização do capital, invertendo-se essa equação ao longo do
contrato.
Nesse passo, nas primeiras parcelas, o pagamento dos
juros supera o pagamento do capital e, nas últimas, o que ocorre é exatamente
o contrário. Na lição de Carlos Pinto Del Mar:
"O sistema Tabela Price consiste em um plano de
amortização de uma dívida em prestações periódicas, iguais
e sucessivas, em que o valor de cada prestação, ou
pagamento, é composto por duas sub parcelas distintas,
uma dos juros e outra de amortização do capital. A
característica básica desse sistema é a de ter prestações
constantes. Considerando que os juros incidem sobre o
saldo devedor, no início da série de pagamentos a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

9
Agravo de Instrumento n.o 2140427-18.2020.8.26.0000 - Taubaté - Voto no 27.635
subparcela de juros é maior, decrescendo com o avanço e
ocorrendo o inverso com a subparcela de amortização, que
inicia menor e vai aumentando ao longo do tempo ... No
sistema Price, os juros são pagos ao longo do período,
antes da periodicidade mínima de capitalização estabelecida
pela Lei de Usura (12 meses). Nada de ilegal, porquanto
não é vedado o recebimento dos juros antes dos 12 meses.
Pelo contrário, no caso dos contratos de vendas ou
construção de habitações para pagamento a prazo ou de
empréstimo para a aquisição ou construção de habitações,
o próprio art. 6o, c, da Lei n. 4.380/64 como também o art. 1
o, II, da Lei n. 4.864/65 determinam que a parte financiada
deve ser paga em prestações mensais compreendendo
amortização e juros, o que vale dizer que os juros são pagos
ao longo do período (mensalmente), antes da periodicidade
mínima
estabelecida
pela
lei
para
a
capitalização
(anualmente). Assim, o recebimento de juros ao longo do
período ... não implica e nem é denominado capitalização,
para o Direito, não se pressupõe capitalização mensal"
(Aspectos Jurídicos da Tabela Price, Carlos pinto Del Mar,
Jurídica Brasileira, 2001, 1a ed., p. 26).
Desta maneira, sob este aspecto, a aplicação da Tabela
Price como método de amortização não implica prática de anatocismo.
Por fim, tem-se que o requerente não impugnou
especificamente os fundamentos da r. decisão no que tange a cobrança das
tarifas de registro de contrato, cap. percela premiável, seguro prestamista e
seguro auto RCF. Realmente, observa-se que o autor, em seu recurso, não
versou sobre os referidos encargos, tampouco apresentou elementos
concretos que levassem à conclusão da ilegalidade das cobranças.
Logo, incabível o conhecimento do recurso do autor nesse
ponto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

10
Agravo de Instrumento n.o 2140427-18.2020.8.26.0000 - Taubaté - Voto no 27.635
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço de parte do
recurso, negando-lhe provimento na parte conhecida.
Renato Rangel Desinano
Relator